Tribunal: TJBA
Processo: 8063468-44.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8063468-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno. Reclamação. Decisão de indeferimento da inicial. Reclamação contra acórdão de turma recursal estadual. Cabimento restrito às hipóteses do art. 988 do CPC. Inviabilidade de uso como sucedâneo recursal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Juizado especial cível, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais de cabimento. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da reclamação proposta contra decisão de turma recursal estadual à luz das hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC, especialmente quanto à alegada afronta a precedentes do STJ e do STF. III. Razões de decidir 3.O art. 988 do CPC prevê hipóteses taxativas para o cabimento da reclamação, restringindo sua utilização a finalidades específicas como garantir a autoridade de decisões dos tribunais e a observância de acórdãos proferidos em IRDR, IAC, súmulas vinculantes ou decisões do STF em controle concentrado. 4.A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal, ainda que se alegue violação a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 5.A Resolução STJ nº 03/2016, que disciplina a competência para julgamento de reclamações em face de decisões de turmas recursais estaduais, não amplia o rol taxativo do art. 988 do CPC, devendo ser interpretada sistematicamente com este. 6.No caso concreto, não foi demonstrada violação a tese firmada em IRDR, IAC, súmula vinculante ou decisão em controle concentrado, razão pela qual é inadmissível o manejo da reclamação. Reiterados precedentes. 7.A tentativa de revisão da decisão da turma recursal, sem o devido suporte legal, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificam a utilização da reclamação. Não cabimento de manejo de reclamação como sucedâneo recurso. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso de agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063468-44.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e como agravados QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.